Tribunal: TJSP
Processo: 0026736-27.2010.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. 1. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal é somente aquela sem qualquer amparo no quadro probatório, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, "d", da CF). 2. Pena que comporta redução. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. 1. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal é somente aquela sem qualquer amparo no quadro probatório, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, "d", da CF). 2. Pena que comporta redução. Recurso parcialmente provido.